Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019950-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 13.354.520/0001-44 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), FAUSTINO GARCIA BARBOZA - CPF: 522.572.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DE SOJA – NÃO LOCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA QUE O TERCEIRO, ONDE FOI DEPOSITADO O PRODUTO, INFORME A RESPEITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO PROVIMENTO.

A decisão para que o terceiro informe onde estaria depositado o produto, não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente.

Não sendo demonstrado o prejuízo de difícil ou impossível reparação, não cabe a interposição de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1019950-29.2022.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Cumprimento de Sentença, determinou a intimação
da pessoa jurídica Armazém Seara para que informe a localização dos grãos depositados nas suas dependências, bem como apresente relatório referente à entrada e saída da soja, no prazo de 10 (dez) dias
.

A agravante alega que o “despacho”
não só traz em seu bojo conteúdo eminentemente decisório, como acarreta prejuízos de ordem financeira e de tempo ao Recorrente de modo que a decisão recorrida está a merecer sua reconsideração.

Diz que foi deferido o pedido feito pela agravada e, implicitamente, rejeitou o seu em sentido oposto.

Argumenta que a determinação lhe trouxe prejuízo, bem como inversão tumultuária do feito causado pelo próprio juízo.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Cumprimento de Sentença em que a agravante pleiteia a entrega de 3.800 sacas de soja, cujo fiel depositário é Márcio José Dal Moro Mathias que, segundo afirma, depositou o produto no Armazém Seara.

Ocorre que os grãos não foram localizados naquele local, e a Seara informou que

não tem produto soja de nenhuma das empresas constante do mandado depositado na unidade
.

A agravada então requereu a expedição de ofício ao armazém para prestar esclarecimentos, o que foi acatado pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

Intime-se o representante legal da pessoa jurídica Armazém Seara para que informe a localização dos grãos depositados nas suas dependências, bem como apresente relatório referente à entrada e saída da soja, no prazo de 10 (dez) dias.

Com as informações nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem em igual prazo
. (Id 145665676 - Pág. 72)

Contra esta
decisão
foi interposto o Agravo de Instrumento.

Como se vê, é um despacho de mero expediente, sem cunho decisório sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

Ademais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, já que, após a informação, a agravante poderá pleitear as perdas e danos, bem como o juízo
a quo
poderá tomar a medida cabível no caso.

Assim, não há justificativa plausível para o exame da medida em segunda instância sem antes ser analisado em primeiro grau.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022